Tribunal: TJSP
Processo: 2347000-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido do exequente e concedeu prazo ao Município executado para comprovar o pagamento da diferença relativa à atualização do débito, sob pena de penhora – Recurso interposto pelo Município executado.
COISA JULGADA – As decisões de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido do exequente e concedeu prazo ao Município executado para comprovar o pagamento da diferença relativa à atualização do débito, sob pena de penhora – Recurso interposto pelo Município executado.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Acórdão transitado em julgado – Impossibilidade de rediscussão.
No caso dos autos, foi proferida sentença julgando extinto o cumprimento de sentença em razão da comunicação do pagamento da Requisição de Pequeno Valor – Após, o exequente apresentou petição requerendo a intimação do Município para o pagamento da diferença relativa à atualização do débito, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo – Ocorre que, apenas o recurso tempestivo permitiria afastar a extinção do cumprimento de sentença e reabrir a execução para a cobrança dos valores remanescentes – Contudo, da análise dos autos, observa-se que o exequente deduziu o pedido por meio de simples petição, não havendo sido interposto qualquer recurso contra a sentença extintiva – Assim, diante da ausência de recurso, verifica-se o trânsito em julgado da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, não sendo cabível a sua reabertura superveniente, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.
PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – Por fim, importante consignar que o Município não estaria sujeito à penhora de seus bens em caso de não pagamento dos eventuais débitos remanescentes, diante da impenhorabilidade que reveste os bens públicos.
Decisão reformada – Recurso provido.